Tribunal: TCU
Processo: 010.438/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre as irregularidades perpetradas em desfavor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima (CBMRR) por meio de promoções indevidas de oficiais integrantes do quadro de militares do extinto Território Federal de Roraima com o injustificado dispêndio de recursos federais; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário , o TCU aplicou multa individual sob o valor de R$ 50.000,00 em desfavor de Francisco de Assis Rodrigues, Jean Cláudio de Souza Hermógenes, Francisco Cleudiomar Alves Ferreira, Gilmar Horta Thomé e Alexson Sueide Rabelo Mamede, inabilitando-os, por seis anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal (Peça 79); Considerando que o Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário determinou, ainda, que, em conjunto com o governo estadual, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Roraima anulasse os decretos de promoção ao posto de Coronel em favor de Jean Cláudio de Souza Hermógenes e de Francisco Cleudiomar Alves Ferreira, com os retroativos efeitos financeiros desfavoráveis aos cofres federais, além de determinar a conversão do processo em tomada de contas especial com vistas ao ressarcimento do débito correspondente à diferença dos valores indevidamente pagos e percebidos irregularmente; Considerando, todavia, que, por intermédio do Acórdão 279/2020-TCU-Plenário do TCU passou a dar provimento aos embargos de declaração interpostos por Francisco de Assis Rodrigues, passando, ainda, a acolher as justificativas apresentadas por Francisco de Assis Rodrigues, Jean Cláudio de Souza Hermógenes, Francisco Cleudiomar Alves Ferreira, Gilmar Horta Thomé e Alexson Sueide Rabelo Mamede, para tornar insubsistente os itens 9.3, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário , tendo o referido Acórdão 279/2020 sido prolatado pela seguinte linha: " (...) 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Rodrigues para, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, estendidos aos demais responsáveis nos termos do art. 281 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2 reformar o Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário nos seguintes termos: 9.2.1 acolher parcialmente as razões de justificativa dos responsáveis Francisco de Assis Rodrigues, Jean Cláudio de Souza Hermógenes, Francisco Cleudiomar Alves Ferreira, Gilmar Horta Thomé e Alexson Sueide Rabelo Mamede; 9.2.2 tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6 do mencionado acórdão; 9.3 com base no art. 93 da Lei 8.443/1992, determinar o arquivamento da tomada de contas especial decorrente do subitem 9.4 do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário (TC Processo 021.648/2017-4 ), em face da modicidade do débito apurado; 9.4 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam: 9.4.1 ao embargante e demais responsáveis, mencionados no subitem 9.2.1 deste Acórdão; 9.4.2 aos órgãos originalmente cientificados do Acórdão 1006/2017-TCU-Plenário , ora modificado, para ciência e eventuais providências, em face do decidido nos subitens 9.2.2 e 9.3 do presente acórdão: Procuradoria da República no Estado de Roraima, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima, Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e Controladoria-Geral da União "; Considerando que, diante disso, foi encaminhado o Ofício 13.667/2020-TCU/Seproc, de 6/4/2020 (Peça 262), à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tendo a ciência do expediente ocorrido em 7/4/2020 (Peça 263); Considerando que, em 16/3/2020, como Coordenador-Geral de Benefícios do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia, o Sr. Luís Guilherme de Souza Peçanha compareceu à Peça 268 para solicitar a prorrogação do prazo inicialmente estipulado em prol do atendimento ao aludido Ofício 13.667/2020-TCU/Seproc, alegando, para tanto, que referido departamento enfrentaria o expressivo acréscimo de demandas após a centralização dos serviços de concessão, pagamento e manutenção das aposentadorias e das pensões de alguns órgãos públicos federais no aludido Estado, além dos transtornos causados pela pandemia mundial de Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde; Considerando que a unidade técnica se manifestou à Peça 269 pelo deferimento do pedido e pela concessão, assim, da prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias; Considerando que sobreveio a juntada da solicitação de cópia digitalizada do presente processo, a partir do Acórdão 279/2020, por Francisco de Assis Rodrigues à Peça 274, após a manifestação da unidade técnica à Peça 269; Considerando que o deferimento da solicitação e o envio da cópia digitalizada do processo deve atentar para a necessidade de salvaguarda de todos os documentos gravados com a chancela de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em deferir o pedido de prorrogação de prazo apresentado à Peça 268 por Luís Guilherme de Souza Peçanha e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o efetivo cumprimento do Acórdão 279/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, além de autorizar a concessão da cópia digitalizada do processo (Peça 274), nos termos da Lei n.o 12.527, de 2011, com a exceção para o acesso aos documentos gravados com a chancela de sigilo, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 010.438/2015-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Estado de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.6.1. João Paulo Buffon (OAB/DF 16.003-E) entre outros, representando Francisco de Assis Rodrigues; 1.6.2. Cecília Smith Lorezom (OAB/RR 470-A), representando Gilmar Horta Thomé; 1.6.3. Warner Velasque Ribeiro (OAB/RR 288-A), entre outros, representando Francisco Cleudiomar Alves Ferreira e Jean Cláudio de Souza Hermógenes; 1.7. Determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para ciência; e 1.7.2. envie em prol de Francisco de Assis Rodrigues a cópia digitalizada do presente processo a partir do Acórdão 279/2020-TCU-Plenário (Peça 235), com a exceção para as peças identificadoras do denunciante, por se tratar aí de informações classificadas como pessoais e essenciais ao resguardo do interesse público na denúncia, nos termos da Lei no 12.527, de 2011, e do art. 108 da Resolução TCU no 259, de 2014, em sintonia, ainda, com o art. 53 da Lei n.o 8.443, de 1992.